Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS.DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DO CONTRIBUINTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por particular contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa que restringiu a isenção de IPVA para veículos híbridos apenas àqueles adquiridos no Distrito Federal configura majoração indireta de tributo, sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A Lei Distrital no 7.591/2024 alterou os critérios para concessão da isenção de IPVA, impondo condição territorial para sua fruição.
A Constituição Federal exige observância da anterioridade nonagesimal para alterações que resultem em aumento indireto de tributos (art. 150, III, “c”).
2.Por conseguinte, é exigível a observância tanto da anterioridade geral, como nonagesimal. Mas quando à geral, ela foi respeitada, uma vez que a lei que cancelou a isenção para determinado grupo de veículos elétricos foi publicada no ano anterior (dezembro/2024). Porém, permanece a exigência da anterioridade nonagesimal, de modo que a Fazenda somente poderá cobrar o tributo após o decurso de 90 dias – a partir de 1 de abril – e pelo valor anual proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Não conhecido o recurso do impetrante.
Tese de julgamento:
É exigível a observância tanto da anterioridade geral, como nonagesimal. Mas quando à geral, ela foi respeitada, uma vez que a lei que cancelou a isenção para determinado grupo de veículos elétricos foi publicada no ano anterior (dezembro/2024). Porém, permanece a exigência da anterioridade nonagesimal, de modo que a Fazenda somente poderá cobrar o tributo após o decurso de 90 dias – a partir de 1 de abril – e pelo valor anual proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, §1o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.473.645/PA, Tema Repetitivo no 1383, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2024; TJDFT, Acórdão no 2017755, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 16/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2045599, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe 24/09/2025.